Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-50.2017.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Vistos, etc. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento. O pedido de habilitação de crédito de id. 23577355 deverá ser analisado, oportunamente, pelo Juízo de primeiro grau. Intime-se o Requerente JOSÉ VANDERLEI GUEDES. Brasília, 1o de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator